Tribunal: TJDFT
Processo: 0750446-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750446-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: AMÉLIA ANDRADE ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO PREVISTAS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DIFERENCIAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. Agravo de Instrumento cuja pretensão é reformar a decisão para deferir a penhora sobre a restituição do imposto de renda da devedora, ora agravada. 2. A devolução de imposto de renda de pessoa física pago a mais pelo contribuinte possui característica de verba salarial. 3. Os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, conforme expressa previsão do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Segundo a dicção do art. 529 do CPC/15 há possibilidade de desconto em folha do funcionário público para pagamento de dívidas de prestação alimentícia. 5. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC). 6. Inobstante entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) ao fixar a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 possa ser mitigada, em casos excepcionais, para possibilitar a penhora sobre a remuneração do devedor, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e da sua família, a eminente Ministra Nancy Andrighi fez distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentar” e “natureza alimentar” e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). 7. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia, portanto, não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. 8. O indeferimento de penhora para pagamento de débito junto à agravante acha-se de acordo com o entendimento empossado pelo STJ em relação à prestação alimentícia, não confundida com natureza alimentar, razão pela qual não é possível a penhora do salário da devedora, ora agravada, ou da restituição do imposto de renda. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão agravada. A recorrente aponta violação aos artigos 833, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando o cabimento de mitigação da regra da impenhorabilidade para o pagamento de honorários advocatícios por serem esses últimos verba de natureza alimentar. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 833, § 2o, do CPC, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017